Tribunal: TJBA
Processo: 0503125-39.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503125-39.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MANOEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. FACULDADE LEGISLATIVA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. INCIDÊNCIA. TUST, TUSD E PERDAS DE ENERGIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DO AUTOR
NÃO
PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor em face do Estado da Bahia e da concessionária de energia elétrica, objetivando o afastamento da alíquota de ICMS sobre energia elétrica, a exclusão das parcelas TUST, TUSD e perdas da base de cálculo do tributo, a inaplicabilidade do adicional do Fundo de Combate à Pobreza e a condenação por danos morais, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos, reconhecido a ilegitimidade passiva da concessionária e atribuído a sucumbência integral ao autor, com gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica viola o princípio da seletividade; (ii) estabelecer se é constitucional a incidência do adicional do Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica; (iii) determinar se as parcelas TUST, TUSD e perdas de energia integram a base de cálculo do ICMS; (iv) verificar a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e moralidade administrativa; e (v) apurar a existência de dano moral indenizável, bem como o interesse recursal da concessionária diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A seletividade do ICMS prevista no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal possui natureza facultativa, cabendo ao legislador estadual a definição das alíquotas, inexistindo imposição constitucional de tratamento tributário favorecido à energia elétrica.

4.
Ausente prova técnica ou documental idônea de cobrança de alíquota superior à legalmente prevista, incide o ônus probatório do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
O adicional do Fundo de Combate à Pobreza decorre de autorização expressa do art. 82 do ADCT, sendo legítima a opção legislativa estadual quanto à definição dos produtos e serviços sujeitos à exação, inexistente declaração de inconstitucionalidade da norma local.

6.
A inclusão das tarifas TUST, TUSD e das perdas de energia na base de cálculo do ICMS encontra respaldo no art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996 e na tese firmada pelo STJ no Tema 986, por integrarem o custo final da operação de fornecimento de energia elétrica.

7.
Não se configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência ou moralidade administrativa quando a cobrança tributária decorre de legislação válida e de jurisprudência consolidada.

8.

A inexistência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil, sendo incabível indenização por danos morais na hipótese de cobrança tributária legítima, desacompanhada de constrangimento ilegal ou lesão a direitos da personalidade.

9.
A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que discutem a incidência de ICMS, por não integrar a relação jurídico-tributária, atuando apenas como arrecadadora, o que torna prejudicado o recurso interposto quando a sentença já reconhece tal ilegitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação de MANOEL DOS SANTOS não provido.

Apelação da COELBA julgado
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A seletividade do ICMS constitui faculdade do legislador estadual, não sendo obrigatória a adoção de alíquota reduzida para a energia elétrica.

2.
É legítima a incidência do adicional do Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica quando prevista em legislação estadual válida.

3.
As tarifas TUST, TUSD e as perdas de energia integram a base de cálculo do ICMS por comporem o valor total da operação de fornecimento.

4.
A cobrança tributária amparada em lei e jurisprudência consolidada não configura violação a princípios administrativos nem gera dano moral indenizável.

5.
A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para responder por discussões relativas à incidência do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, V e X; 37, caput; 150, I; 155, II e §2º, III; ADCT, art. 82, §1º; CPC, arts. 373, I; 485, VI; 927, III; 996; CC, arts. 186 e 927; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.11.2021; STF, RE 592.145/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.06.2013; STF, MS 26.210/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18.09.2008; STJ, REsp 1.163.020/RS e REsp 1.299.303/SC, Tema 986; STJ, AgInt no REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.303.725/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2018; STJ, REsp 1.133.030/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.02.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS

N.°
0503125-39.2018.8.05.0141
,

oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública Comarca de
Jequié
/BA, em que figuram, como
Apelante/Apelad
o
,

MANOEL DOS SANTOS
e
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
(
COELBA
)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO P
OR

MANOEL DOS SANTOS
e
JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
A
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA